Tribunal: STF
Processo: RE 1355241
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUSTIÇA GRATUITA - Benefício revogado após o recolhimento das custas devidas pela parte autora - Impugnação não conhecida.



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - Pretensão à inclusão de verba denominada “gratificação de risco” na base de cálculo da contribuição previdenciária - Possibilidade - Gratificação provisória de natureza permanente e caráter genérico - Precedentes desta Corte e Câmara.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença que fixou verba honorária de 20% sobre o valor atualizado da causa, de R$1.317,84 - Pretensão à redução - Impossibilidade - Valor que remunera adequadamente o patrono da parte autora, sem aviltar seu trabalho ou onerar em demasia o Município do Guarujá. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a discussão dos autos à definição da natureza da verba concedida aos servidores da Guarda Municipal de Guarujá, de modo a verificar a possibilidade de seu cômputo no cálculo da contribuição previdenciária. 



    (...)



    Como visto, a legislação municipal prevê requisitos legais para o percebimento da referida verba, dentre eles a comprovação de que as atividades por eles desenvolvidas implicam risco à vida ou à incolumidade física.



    Ocorre que a submissão ao perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física é inerente à função do guarda municipal, na medida em que a própria instituição da guarda municipal foi concebida para a defesa do patrimônio municipal.



    Assim, embora a Lei Complementar Municipal tenha tentado imprimir especificidade à verba, acabou por concedê-la a todos servidores da categoria indistintamente, assumindo caráter geral.



    De fato, os requisitos legais para seu percebimento correspondem, justamente, às circunstâncias fáticas preponderantes das atribuições da carreira de Guarda Municipal. E o fato de uma pequena parte dos integrantes da carreira exercerem atividades internas ou administrativas não é suficiente para desnaturar a natureza do benefício.



    Por isso, constituindo a gratificação de risco verba permanente, de rigor sua integração na base de cálculo dos descontos previdenciários.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente